Tribunal: TJPA
Processo: 0811769-97.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3552 - Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811769-97.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos desvios de finalidade de recursos do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, destinados ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA. A controvérsia decorre da definição do órgão jurisdicional competente para supervisionar a investigação, diante da implementação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da possível incidência de prerrogativa de foro em favor de ex-Prefeito Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a competência para supervisão do procedimento investigatório pertence ao Juízo das Garantias ou às Varas Criminais da Comarca de Marabá; e

(II) estabelecer se a possível participação de ex-Prefeito Municipal em crimes praticados no exercício e em razão das funções atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, ainda que a investigação tenha sido instaurada após o término do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no HC nº 232.627/DF no sentido de que a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos investigados tenham sido praticados no exercício e em razão das funções desempenhadas.

4.

A tese fixada pelo STF possui aplicação imediata aos processos em curso, alcançando investigações instauradas após o encerramento do mandato do agente público.

5.

A existência de possível prerrogativa de foro prejudica a controvérsia acerca da competência interna entre os juízos de primeiro grau, impondo o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para supervisão do feito.

6.

A competência do Tribunal de Justiça decorre da necessidade de assegurar a observância da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à permanência do foro por prerrogativa de função em hipóteses de crimes funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito julgado procedente para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

1.

A prerrogativa de foro subsiste após o término do mandato quando os fatos investigados forem praticados no exercício e em razão das funções públicas desempenhadas.

2.

A instauração do inquérito policial após o encerramento do mandato não afasta a competência originária do Tribunal de Justiça para supervisão da investigação.

3.

A existência de prerrogativa de foro prejudica a controvérsia acerca da competência interna entre juízos de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 009/2025 do TJPA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE,
declarando
competente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, para processar e julgar o feito
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0811769-97.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº:

0807657-98.2026.8.14.0028

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, nos autos do Inquérito Policial nº 0807657-98.2026.8.14.0028, instaurado para apurar supostos indícios de desvio de finalidade de recursos do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, oriundos de transferências fundo a fundo destinadas ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA.

Consta dos autos que o procedimento investigatório teve origem em requisição ministerial encaminhada à Polícia Federal, visando à instauração de inquérito para apuração de eventual emprego irregular de verbas públicas relacionadas ao FIA.

A autoridade policial federal, por meio do Despacho nº 2185694/2025, entendeu pela inexistência de interesse jurídico direto da União, requerendo a reconsideração da instauração do inquérito policial federal e a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Distribuídos os autos à 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, aquele juízo reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o processamento da investigação, ao fundamento de que os recursos públicos investigados já haviam sido incorporados ao patrimônio municipal, atraindo a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou, ainda, a necessidade de observância de eventual prerrogativa de foro, diante da possível participação de ex-Prefeito Municipal nos fatos investigados. Determinou, ao final, a remessa dos autos à Comarca de Marabá/PA.

Recebidos os autos pela Justiça Estadual, a 1ª Vara Criminal de Marabá declinou da competência em favor da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, sob o fundamento de que sua competência encontrava-se restrita aos crimes previstos na Lei de Entorpecentes e aos delitos dolosos contra a vida afetos ao Tribunal do Júri. Posteriormente, a 2ª Vara Criminal de Marabá entendeu que, por se tratar de procedimento ainda em fase pré-processual, instaurado após a implementação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência seria de uma das Varas do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior, nos termos da Resolução nº 009/2025 do TJPA.

Redistribuídos os autos à 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, aquele juízo afastou a competência que lhe fora atribuída, ao fundamento de que o procedimento investigatório teve origem em ato da autoridade policial federal datado de 28 de maio de 2025, ou seja, anterior à entrada em vigor da Resolução nº 009/2025, ocorrida em 24 de agosto de 2025. Assim, concluiu que, nos termos do art. 22 da referida resolução, os procedimentos investigatórios instaurados antes da implementação do Juízo das Garantias não poderiam ser redistribuídos às Varas especializadas, razão pela qual suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no sentido de que a controvérsia acerca da competência interna entre os juízos de primeiro grau encontra-se prejudicada, diante da existência de possível prerrogativa de foro em favor do investigado, ex-Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA. Sustentou que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 232.627/DF, a prerrogativa de foro subsiste para crimes praticados no exercício e em razão das funções, ainda que a investigação tenha sido instaurada após o término do mandato. Assim, pugnou pelo reconhecimento da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para supervisão da investigação, com designação de Desembargador para o exercício das funções de Juiz das Garantias e remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para adoção das providências cabíveis.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, CONHEÇO do presente conflito de jurisdição.

Trata-se de conflito instaurado acerca da competência para processamento e julgamento do feito, diante da controvérsia quanto ao órgão jurisdicional competente.

O Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
entendimento que acolho
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 232.627/DF, concluído em 12 de março de 2025, fixou a seguinte tese, com aplicação imediata aos processos em curso:

“A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”
HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Assim, considerando que a controvérsia envolve hipótese de incidência da prerrogativa de foro, mostra-se adequada a fixação da competência perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a quem compete a apreciação do feito, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que a tese firmada possui aplicação imediata aos processos em curso, de modo que eventual afastamento posterior do cargo não tem o condão de deslocar a competência quando os fatos imputados tiverem sido praticados no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a competência deste Tribunal, com a consequente remessa dos autos à Secretaria para regular redistribuição aleatória entre os órgãos jurisdicionais competentes.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente conflito para, acompanhando a manifestação do Ministério Público, DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, determinando que a Secretaria promova a redistribuição aleatória do feito.

Determino, ainda, que seja comunicado o inteiro teor desta decisão aos Juízos envolvidos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026